Tribunal: TJES
Processo: 5001272-59.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-59.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ADMILSON SEMEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA). DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SERVIÇO APÓS REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento postulando a parte autora a religação do serviço de fornecimento de água e análise do pleito indenizatório por danos morais decorrentes da alegada demora na religação do fornecimento de água.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
CONDENAR
o Requerido ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) e ratificar a tutela de (ID 68406087).

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega ausência de falha na prestação do serviço e responsabilidade exclusiva do recorrido.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A sentença originária corretamente afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. O cerne da controvérsia reside na falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de energia e na demora em seu restabelecimento por 41 (quarenta e uma) horas, e não na complexidade da infraestrutura da rede elétrica ou na necessidade de adequação de poste e transformador tornando o fato da interrupção prolongada incontroverso e desnecessária a produção de prova pericial técnica para sua comprovação.

6. Quanto ao mérito, o caso em tela configura uma relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o disposto no artigo 37, da Constituição Federal e no artigo 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

7. A tese recursal de culpa exclusiva do Recorrido não se sustenta. O próprio Recorrente confirma que, embora o requerimento inicial tenha sido em 12/12/2024 , após as correções solicitadas, o local estava adequado e liberado para realização dos serviços em 18/12/2024. A partir da data de liberação (18/12/2024), a Recorrente, concessionária de serviço público essencial, levou mais de quatro meses para efetuar a ligação da água (serviço cumprido em 29/04/2025). Tal lapso temporal excede, de forma manifesta e irrazoável para o atendimento de serviços de ligação de água, restando caracterizada a falha no serviço da recorrente.

8. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido. O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Este montante se mostra adequado para compensar o sofrimento da vítima e cumprir o caráter punitivo-pedagógico em relação à conduta negligente da Recorrente, que não restabeleceu o serviço dentro do prazo legal e regulamentar.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)